Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005121-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEMILTON MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

AGRAVADO: ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MONTENEGRO DA SILVA, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM DUPLICIDADE EM FACE D
O
MESM
O

ACORDÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.

Prefacialmente, resta prejudicado os Embargos de Declaração opostos no ID
69196418, pois em duplicidade, aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade recursal.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido do embargante de bloqueio dos
ativos das empresas agravadas
e reserva de unidades postas a venda, visando a satisfação do crédito do embargante.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sob a alegação de não ter enfrentado a arguição sobre viabilidade de bloqueio dos ativos da embargada, posto que dispõe de patrimônio livre e desembaraçado, havendo crédito em favor do embargante, por conta do contrato firmado com a embargada.

III. Razões de decidir:

Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente,
a inexistência
de
risco de dano irreparável, ou mesmo prejuízo ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), porquanto o pedido do agravante tem natureza exclusivamente pecuniária e, como bem observado pelo juízo
a quo
, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a incapacidade econômica das empresas agravadas, em especial, a ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em responder por uma eventual condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta a matéria central da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Agravo de Instrumento, Nº 50714460220228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Agravo de Instrumento, Nº 70085583722, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração n.º 8005121-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Embargante
,
CLEMILTON MOREIRA DA SILVA

e
Embargados,

ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e outros
,
conhecidos e não acolhidos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, não conhecer os embargos de declaração de
ID
69196418,
conhecer e não acolher o
s embargos de declaração de
ID 68734503
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

Procurador(a) de Justiça

GMVF09